Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-49.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Conforme a legislação regente, a instituição de prazo de carência contratual é permitida (art. 12, da Lei 9.656/1998). Todavia, mesmo em período de carência, Planos de saúde e seguros privados de saúde são obrigados a oferecer cobertura nos casos de urgência e emergência a partir de 24 (vinte e quatro) horas depois da assinatura do contrato (art. 12, V, c e art. 35-C, I, ambos da Lei 9.656/98), do que decorre não haver que se falar em limitação às 12 (doze) primeiras horas para cobertura de urgência e de emergência.
2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, Enunciado de Súmula 302, de que "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado, uma vez que essa limitação restringe direitos inerentes à própria finalidade do contrato".
3. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica em lesão aos atributos pessoais da parte que não teve o seu pedido, a princípio, acolhido pelo plano de saúde, sendo incapaz, portanto, de gerar danos morais.
4. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações constantes dos autos, todas dirigidas à legítima defesa do direito que a parte entende possuir. Não se vislumbra, no caso, os motivos elencados no art. 80 do CPC/2015, nem ato atentatório à dignidade da justiça, tampouco conduta fraudulenta.
5. Deu-se parcial provimento à Apelação.